Tribunal: TJMT
Processo: 0010213-47.2017.8.11.0015
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010213-47.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LARIANE VITORIA BUENO SOARES - CPF: 061.890.961-31 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALANA THAIS TOTTI - CPF: 043.198.251-10 (RECORRENTE), ELISMAR TEODORO MENDES (ASSISTENTE), LARIANE VITORIA BUENO SOARES - CPF: 061.890.961-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Ocultação de Cadáver. Corrupção de Menor. Despronúncia.

Exclusão das qualificadoras. Despronúncia dos Crimes Conexos. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou a recorrente, imputando-lhe a prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I e IV, do CP), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA). A defesa pleiteia a
despronúncia
por suposta ausência de prova da materialidade e insuficiência de indícios de autoria ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras e a despronúncia dos crimes conexos.

II. Questão em discussão

2. O recurso versa sobre (i) a suficiência dos indícios de autoria e prova da materialidade para a pronúncia; (ii) a possibilidade de afastamento das qualificadoras do crime de homicídio; e (iii) a despronúncia dos crimes conexos.

III. Razões de decidir

3. Na fase de pronúncia, exige-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza absoluta da responsabilidade penal, nos termos do art. 413 do CPP. O
princípio:

in dubio pro societate
orienta a submissão do réu ao Tribunal do

Júri. No caso concreto, há elementos indicativos da autoria da recorrente, incluindo testemunhos e laudos periciais, os quais
sugerem
sua participação no crime de homicídio qualificado.

4. As qualificadoras do homicídio não se mostram manifestamente improcedentes, sendo atribuição do Conselho de Sentença sua análise aprofundada, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (CF, art.5o,XXXVIII,
d
).
5. Os crimes conexos (ocultação de cadáver e corrupção de menor) apresentam elementos mínimos de prova que justificam a sua pronúncia,
devendo ser mais profundamente
analisados pelo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Para a pronúncia, basta a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. 2. A exclusão de qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes, devendo ser analisadas
definitivamente
pelo Tribunal do Júri. 3.
O
princípio:
in dubio

pro societate
rege a fase de pronúncia, devendo eventuais dúvidas sobre autoria e qualificadoras serem resolvidas em favor da submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, §2o, I e IV, e 211; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 118.654, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16.12.2014; STJ, HC 499.088/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.11.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
Alana Thais Totti
que foi pronunciada pela
MM. Juíza de Direito da 1a Vara
Criminal
da Comarca de Sinop-MT,
pela prática, em

tese,

do crime de
Homicídio Qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
(art.

121, § 2°, incisos I (motivo torpe), § 4o (contra pessoa menor de 14 anos)),
Destruição, Subtração ou Ocultação de Cadáver
(
art. 211, do CP), e
Corrupção de Menor
(
a
rt. 244-B da Lei no 8.069/90).

Inconformada, a Defesa
postula a
despronúncia
da recorrente, em virtude da alegada ausência de prova;
subsidiariamente
, pede o
afastamento das qualificadoras
do crime de homicídio e a
despronúncia
quanto aos
crimes conexos
(Id 1694205460).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público requer o
desprovimento
do recurso (Id. 257526186).

Em sede de
juízo de

retratação,
a d. magistrada
manteve
a decisão por todos os seus termos (Id 257526188).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou-se

pelo
desprovimento
do recurso,
optando por não ementar seus termos.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Consta no processo, que em data não precisa, mas entre os dias 20 a 27 de maio de 2017, no bairro Boa Esperança, Sinop/MT,
Alana Thais Totti
, em coautoria com os adolescentes
V.K.S.
, vulgo “
Perninha
” e
W. F. D.
vulgo “
LC Menor
”, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa, teria matado a vítima
L. V. B. S.
, menor de 14 anos, como também, ocultou o cadáver dela e corrompeu os adolescentes
V.K.S.
e
W.F.D.
a praticarem os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Em face desse cenário,
Alana
foi pronunciada pelo Juízo singular pelos crimes de Homicídio Qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da víti
ma (art.
121, § 2°, incisos I (motivo torpe), § 4o (contra pessoa menor de 14 anos)),
Destruição, Subtração ou Ocultação de Cadáver (
art. 211, do CP) e Corrupção de Menor (art. 244-B da Lei no 8.069/90).

Nesta instância, pretende
a
despronúncia
da recorrente, em virtude de ausência de provas; subsidiariamente, pede o
afastamento das qualificadoras
do crime de homicídio e a
despronúncia
quanto aos
crimes conexos.

É o relato do necessário.

DESPRONÚNCIA – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

A defesa sustenta a despronúncia da recorrente quanto ao delito de homicídio qualificado, com fundamento no artigo 414 do CPP, alegando manifesta ausência de provas quanto à materialidade e insuficiência de indícios de autoria.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato delituoso e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no julgamento pela Corte

A
materialidade
encontra-se consubstanciada através dos seguintes meios de prova: boletins de ocorrência [ID 43215377 - Págs. 14 e 40], relatório de local de crime [ID 43215377 - Pág. 16], laudo pericial de exame em local de encontro de cadáver [ID 43215377 - Pág. 30], laudo pericial de pesquisa de identificação genética [ID 43215377 - Pág. 34], relatório de investigação [ID 43215377 - Pág. 61], relatório complementar [ID 43217586 - Pág. 21], laudo de necrópsia [ID 43215377 - Pág. 100], certidão de óbito [ID 43217586 - Pág. 1], e os
indícios de autoria
, encontram respaldo nas declarações das testemunhas, bem como pelos demais elementos probatórios colacionados ao feito.

Em linhas gerais, os documentos constantes no processo, revelam que entre os dias 20 e 27 de maio de 2017 em Sinop/MT,
Alana Thais Totti,
em coautoria com os adolescentes
V.K.S.
("Perninha") e
W.F.D.
("LC Menor"), teria matado a menor de 14 anos L.V.B.S., por motivo torpe e mediante recurso que dificultou sua defesa. Além disso, ela teria ocultado o cadáver da vítima, bem como corrompeu os adolescentes para a prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Um dia antes da morte da vítima,
Alana
e os adolescentes
. V.K.W.
localizaram
Elismar Teodoro Mendes,
vulgo “
Carol
”, na companhia de
Vinícius Gabriel,
ocasião em que
Alana
acionou o celular no modo “viva voz”, e declarou ao “interlocutor” (seu convivente não identificado) que havia achado “
os noiados safados
”, referindo-se aos autores do furto (
L.V.B.S.
e
Elismar,
oportunidade em o interlocutor determinou que os matassem.

Um dos adolescentes, de posse de uma faca, correu atrás de
Vinícius Gabriel
, enquanto o outro passou a correr atrás de
Elismar
, com um pedaço de madeira em mãos, contudo, não os alcançaram. Não satisfeita, no dia seguinte,
Alana
e os adolescentes
V.K.S.
e
W.F.D.
encontraram a vítima, ocasião em que, por determinação de
Alana,
passaram a desferir golpes de madeira na menor, sem dar a esta qualquer chance de defesa, até ela vir a óbito.

Apurou-se, ainda, que após certificarem-se de que a vítima estava morta,
Alana
e os adolescentes levaram o corpo da menor até uma região de mata, em local ermo, objetivando ocultar o cadáver da vítima, que somente foi localizado dias após.

Na fase policial,
Glaucinéia Bueno
, mãe da vítima, disse que a vítima usava drogas com
Elismar
e
Gabriel,
os quais praticavam furtos na cidade, e que a vítima, em virtude da sua compleição física (por ser magra), entrava nas residências para subtrair os objetos. No dia 22.05.2017, como a vítima não retornou para a casa,
Glaucinéia
foi até a casa de
Elismar
para perguntar sobre o “paradeiro de sua filha”, quando soube que esta havia ido embora da cidade.

Eliene Teodoro Mendes
,
irmã de
Elismar
, relatou que a vítima frequentava a casa dela, a procura de
Elismar
e
Gabriel
, para fazerem uso de drogas e cometerem crimes. Em virtude desses crimes,
Elismar
foi embora da cidade, e que “algumas pessoas queriam pegar a vítima,
Elismar
e
Gabriel
por tais crimes” (Id 257525160).

Elismar Teodoro Mendes
,
Relatou que ela e
Lariane
praticavam furtos e subtraíam tais objetos para trocar em drogas, logo após descobriram que a casa onde praticavam esses furtos pertenciam a
Alana
e que o companheiro estava preso, que após o furto Alana mandou algumas pessoas irem até a casa da vítima e essas pessoas disseram para a genitora que iriam matar
Lariane
, mas ela não estava em casa naquele dia, segundo a declarante ela seria morta naquele mesmo dia. (Id. 257525160).

Elismar Teodoro Mendes
–
Relatou

que usava drogas com a
Lariane

e praticava vários furtos e esses furtos eram cometido na casa de
Alana
sem saberem que ela era envolvida com o comando vermelho, que cerca de 03 dias após o furto,
Alana
encontrou a depoente o
Vinícius Gabriel
na casa da irmã
da Elismas.
Que
Alana
chegou ao local juntamente com
William Ferreira
e “Calango” e o 3o a depoente não se recorda, que a
Alana
colocou o celular no “viva Voz e disse “ achamos os noiados safado” e o marido da
Alana
falou “ mata”, então
William
correu atrás do
Vinícius Gabriel
com uma faca na mão e
“ Calango
” correu em direção a depoente com um pedaço de ripa, mas a depoente e
Gabriel
conseguiram fugir. No dia seguinte a depoente foi até a casa da vizinha a qual não se lembra o nome e tomou conhecimento que a
Lariane
havia sido morta. Alegou também que
Alana
falou para a irmã da depoente, de nome
Eliene
que iriam morrer os três, se referindo a
Lariane
, a depoente e ao
Vinícius Gabriel
. Disse também que
Alana
se comportava no bairro de forma arrogante e criminosa, se intitulava como mulher de preso membro do comando vermelho e por isso fazia ameaças contra a depoente. (Id 257525161).

Vinícius Gabreil Cseslikoski
–“
Que apesar da vítima estar despreocupada, o depoente tinha conhecimento que a vítima estava sendo ameaçada de morte por causa dos furtos que ela praticava no bairro. ” (Id
257525160).

Pablo Henrique Bueno Soares
(irmão da vítima) --“ Que depois desse furto o declarante presenciou
Vinícius Gabriel
“Vesgo
” ser agredido por
Alana
e outro rapaz que o declarante nunca tinha visto, depois disso a vítima desapareceu. ”

Alana - “
Disse que havia ido conversar com a mãe da vítima para dar conselhos no sentido

de retirar a criança

do mundo em que estava vivendo, “usando drogas, pagando boquete para homens”, furtando residências e outras coisas. Que passados alguns dias, cerca de 20 dias a vítima
Lariane
desapareceu. (Id
257525160).

Em juízo
(Id

257525166)
, a
mãe da vítima,
Glaucineia Bueno
, afirmou que
Alana
começou a ameaçar
Lariane
após um furto em sua casa e, cerca de cinco dias depois, a menina foi executada. Segundo ela,
Alana

foi até sua residência com um homem e fez ameaças diretas à vítima. Disse, ainda, que um dos envolvidos no crime teria apresentado um áudio do
Comando Vermelho
, gravado na penitenciária, ordenando a execução de
Lariane,

Vesgo e Carol
.

A testemunha
Eliene Teodoro Mendes
(irmã de
Elismar
)

declarou que a vítima foi morta devido ao furto na casa de
Alana.
Além disso, relatou que
Alana
enviou pessoas para ameaçar a vítima e fugiu da cidade de Sinop/MT após o crime.

Alana
negou envolvimento no homicídio, afirmando que apenas procurou a mãe da vítima para aconselhá-la e que não era integrante da facção criminosa. No entanto, admitiu que soube do plano de "corretivo" contra a vítima por
"Perninha" e "LC Menor"
.

Os policiais civis
Rodrigo Gabe Américo
e
Sebastião de Lima Neto
, responsáveis pelas diligências, ouvidos em Juízo, apenas narraram as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas demais testemunhas e informantes, não trazendo nenhum indício suficiente, concreto, de que seria a acusada a mandante da morte da vítima e muito menos relacionando-a à organização criminosa mencionada. Por outro lado, a versão dos fatos, narrada pela IPC Sebastião de Lima Neto, de que Eliene e Vinícius (vulgo “Vesgo”) teriam citado o envolvimento da acusada nas ameaças sofridas por este, a vítima e Elismar, como também prática de agressões, não foram corroboradas em Juízo por tais testemunhas.

Todavia, na fase de pronúncia, não se exige prova incontroversa da autoria, bastando a existência de indícios suficientes para submeter a acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP. O entendimento consolidado nos tribunais é que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. O princípio do
in dubio pro societate
prevalece nesta fase processual, assegurando que a decisão final seja proferida pelo Conselho de Sentença.

“(...) “Para a pronúncia, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e
materialidade
indícios estes que justifiquem a submissão da parte acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413, do CPP. (...)”. (N.U 0024729-25.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

De fato, a descrição da acusação e as provas apresentadas no processo indicam, supostamente, a ocorrência do crime e fornecem indícios que podem sugerir a autoria, cumprindo, em tese, os requisitos para a emissão da decisão de pronúncia.

Testemunhas afirmaram que
Alana
ameaçou
Lariane
após o furto e ordenou um “corretivo” contra ela e outros envolvidos. Relatos indicam que

Alana
coordenou as ações de dois comparsas (LC Menor e Perninha), que acabaram executando a menor.
Além disso, testemunhos reforçam que no meio do tráfico havia a informação de que
Alana foi a mandante do crime
.

Os depoimentos reforçam os indícios de que
Alana
foi a mandante da execução, pois, segundo testemunhas, ordenou um "corretivo" contra a vítima, contando com o apoio de membros do Comando Vermelho e dos adolescentes.

Elismar
afirmou que
Alana
os ameaçou e colocou seu marido (preso) no viva-voz para ordenar as mortes, enquanto
Eliene Mendes
confirmou as ameaças e agressões sofridas pelas vítimas.

Diante das provas e indícios, o Magistrado, conforme o
art. 413 do CPP
, pronunciou a acusada para que a lide seja apreciada pelo
Tribunal do Júri
, dado que há elementos suficientes para um juízo de admissibilidade da denúncia.

“(...) Nos julgados apresentados, os tribunais reforçam que a
decisão de pronúncia
constitui um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, exigindo apenas
indícios suficientes de autoria e a certeza da materialidade do crime
para que o acusado seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme previsão constitucional. “(...) (art. 5o, XXXVIII, da CR/1988).

A ocultação de cadáver, prevista no artigo 211 do Código Penal, consiste na conduta de esconder ou dificultar a localização de um corpo com o objetivo de impedir ou retardar sua descoberta pelas autoridades.

Presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos crimes conexos de ocultação de cadáver corrupção de menores e pertencimento à organização criminosa estão minimamente fundamentados, cabendo à Corte Popular a análise exauriente acerca de sua ocorrência juntamente com o delito de homicídio. (N.U 1004296-75.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 15/12/2024
).

Indícios de autoria e materialidade
: Para a pronúncia, não é necessária prova incontroversa da autoria, bastando a existência de elementos probatórios mínimos que indiquem a participação do acusado no crime.

Animus necandi
e qualificadoras
: A presença de indícios de intenção homicida (ex.: localização dos ferimentos próximos a órgãos vitais) e a caracterização de qualificadoras (ex.: motivo fútil como ciúmes) devem ser analisadas pelo Júri, salvo se manifestamente improcedentes.

Além disso, verifica-se a presença do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, uma vez que a vítima foi abordada e atingida com golpes de madeira de forma repentina, sem possibilidade de reação.

1.

EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS

E

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI:
A exclusão das qualificadoras somente é permitida quando não houver qualquer amparo nos autos, evitando-se a usurpação da competência do Tribunal do Júri. O princípio do
in dubio pro societate

rege
essa fase, garantindo que, havendo mínimos indícios de qualificadora, sua análise deve ser realizada pelo Conselho de Sentença. No caso em análise, a qualificadora do motivo torpe ocorre
quando o crime for cometido por razão vil ou repugnante, como vingança desproporcional, disputa financeira mesquinha ou execução por promessa de recompensa. No caso em questão, há indícios de que o homicídio foi praticado por motivo torpe, decorrente do sentimento de vingança, em razão do furto cometido pela vítima na residência da recorrente e
do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
possuem respaldo probatório, razão pela qual devem ser submetidas ao Tribunal do Júri para a devida avaliação pelos jurados.

Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras do art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, bem como a impronúncia dos crimes conexos previstos no art. 211 do CP e art. 244-B do ECA.

No que se refere ao pleito de
afastamento das qualificadoras,
também não merece acolhimento, haja vista que, conforme meus argumentos, as referidas qualificadoras não se apresentam manifestamente improcedentes. Há indícios de que o crime foi praticado por motivo torpe, em virtude do sentimento de vingança, decorrente do fato de a vítima ter furtado a residência da recorrente.

‘(...) A exclusão de
qualificadoras
do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, ressaltando-se que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, é imperativa a sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, d da Constituição Federal. recurso desprovido. “(...) (N.U 0002759-16.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024).

2. DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito, mas
nego-lhe
provimento
, mantendo a decisão de pronúncia proferida pelo
MM.
Juízo da 1a Vara
Criminal
da Comarca de Sinop-MT,
de acordo
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025